Tribunal: TJES
Processo: 5029481-42.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029481-42.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL LUIZ RAMPINELLI PEREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS. CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. REGULARIDADE DO PRIMEIRO VÍNCULO TEMPORÁRIO. SEGUNDO CONTRATO QUE EXTRAPOLOU O PRAZO LEGAL PREVISTO NA LC ESTADUAL Nº 809/15. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, em atenção aos seus rendimentos comprovados nos autos, que atestam sua hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de cobrança na qual o autor alega a nulidade de contratos de designação temporária para cargo semelhante, o que ensejaria o pagamento do fundo de garantia não depositado pelo requerido durante os anos trabalhados.

Em sede de sentença,
o pedido autoral fora julgado improcedente, sob o argumento de ausência de irregularidades nos contratos de designação temporária realizados entre as partes e, via de consequência, impossibilidade de pagamento de FGTS.

Irresignada, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, pleiteando a reforma da sentença e a concessão do pleito autoral.

Apresentadas contrarrazões pela parte recorrida pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Cinge-se a controvérsia a apurar a regularidade de contratos temporários firmados entre as partes, nos períodos de 15/12/2021 a 31/01/2022, 01/02/2022 a 05/06/2022, 06/06/2022 a 05/06/2023 e 06/06/2023 a 04/01/2024, tendo o recorrente exercido funções administrativas na SEGER (assistente de gestão) e na SESA (auxiliar administrativo).

Sobre esse tema, a Constituição Federal, no artigo 37, inciso II, estabelece a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos para que seja possível a investidura em cargo ou emprego público. No inciso IX do mesmo artigo, dispõe que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

A LC 809/15, por sua vez, prevê as hipóteses para a contratação temporária no estado e, ainda, os prazos possíveis

In casu
, conforme demonstrado pelo Estado, o vínculo do recorrente ocorreu junto às secretarias estaduais, em cargos distintos, razão pela qual se presume que ele estava atuando no lugar de servidores efetivos, não tendo o estado apresentado outra justificativa.

Nesse ponto, conforme estabelece o art. 4, inciso II c/c art. 2º, inciso VII, da supracitada lei estadual, a contratação temporária poderia ocorrer por, no máximo, 12 (doze) meses,
in verbis
:

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

II -
12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, VII-A, XII, XIV e XV do art. 2º desta Lei Complementar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 1.104, de 20 de dezembro de 2024)

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

VII - contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença maternidade, licença médica, capacitação, exoneração ou demissão, falecimento e aposentadoria, excetuada a previsão contida no inciso III deste artigo;

Assim, o primeiro vínculo, junto à SESA, fora exercido de forma regular, porquanto durou aproximadamente 6 (seis) meses.

Todavia, quanto ao segundo vínculo, junto à SEGER, de fato houve desrespeito ao prazo legal, tendo o recorrente permanecido mais de 18 (dezoito) meses na função.

Portanto, entendo que o segundo contrato, ao extrapolar o prazo previsto em lei, desconsiderando inclusive o período anterior de exercício de trabalho temporário já realizado, deve ser considerado
nulo
, porquanto feriu a excepcionalidade prevista na Constituição Federal e os prazos previstos em lei estadual.

U
ma vez reconhecida a ilegalidade do contrato temporário,
inexiste dúvida quanto ao direito ao recebimento de FGTS, aplicando-se o artigo 19-A, da Lei 8.036 de 1990 aos servidores públicos
lato sensu
, sujeitos a regime jurídico próprio e submetidos à relação jurídico-administrativa.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA - FGTS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - PRAZO QUINQUENAL PELO DECRETO 20.910⁄1932 - MÉRITO - ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO GERA DIREITO A FGTS - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - LEGISLAÇÃO ESTADUAL DEFINE O QUE É DE INTERESSE PÚBLICO EXCEPCIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - O prazo trintenário não se impõe na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública, devendo ser a prescrição, in casu, qüinqüenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910⁄32. 2 - A a expressão interesse público excepcional prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal é de caráter indefinido, uma vez que o legislador originário não se preocupou em conceituar o que seria interesse público, tampouco, excepcional. Assim, para efeito de interesse público excepcional, a Lei Complementar Estadual nº 115⁄98 e as Leis Ordinárias Estaduais nº 6.064⁄99 e 7.093⁄02 definem, dentro do contexto do Espírito Santo, quais as condições específicas que ensejaram, à época, a contratação temporária de professor, sob a égide do interesse público excepcional. 3 - Incontroverso o vínculo de trabalho entre as partes, bem como, a efetiva prestação de serviços. Todavia, por força do Princípio da Isonomia e da vedação ao enriquecimento ilícito, somente é devido o pagamento das verbas expressamente asseguradas pela Constituição aos servidores públicos, de acordo com o art. 39, parágrafo 3º, dentre as quais não está o direito ao pagamento do FGTS. 4 - Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação, 49090020410, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2012, Data da Publicação no Diário: 18/05/2012)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de:

a)

DECLARAR A NULIDADE do(s) contrato(s) temporário(s) firmado(s) entre o autor e a SEGER no período de 06/06/2022 a 04/01/2024
.
Via de consequência,
CONDENAR
a parte recorrida ao depósito de valores a título de FGTS
em conta vinculada ao nome do recorrente,
acrescidos dos seguintes consectários legais
:
até 08/12/2021 deve seguir o índice IPCA-E, a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado. Quanto aos juros, devem ser calculados a partir da citação, com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009; a partir de 09/12/2021, o índice aplicável às condenações que envolvem a fazenda pública é a taxa SELIC, a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado, nos termos do art. 3º da EC 113/2021;

b)

DETERMINAR que a apuração dos valores devidos deve ser realizada em sede de execução, por simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em decisão ilíquida.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)